Tribunal: TJSP
Processo: 1020703-38.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão pelo fato de não ter o acórdão examinado matéria de ordem pública, relacionada a ilegitimidade passiva da embargante - Inocorrência – Embargante que se conformou com o resultado de mérito da sentença, sem sequer interpor recurso de apelação – Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, se a ilegitimidade não é ventilada em razões recursais, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão pelo fato de não ter o acórdão examinado matéria de ordem pública, relacionada a ilegitimidade passiva da embargante - Inocorrência – Embargante que se conformou com o resultado de mérito da sentença, sem sequer interpor recurso de apelação – Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, se a ilegitimidade não é ventilada em razões recursais, a preclusão se opera para a parte - Acórdão que, ademais, expressamente justifica o não conhecimento dessa matéria - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Embargos rejeitados.